Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. Em que pese cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.